Tribunal: STJ
Processo: 5015719-62.2022.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250722 - PR(2025/0497864-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: SUPERMERCADO TONHAO LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR041766
CLARA MEDINA MASSADAR ADÃO MOREIRA - RJ240129
FELIPE VIEIRA BISPO - SP400126
FELLIPE CIANCA FORTES - PR040725
ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - LONDRINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
E 489 DO CPC.
ART. 1.022
HORAS EXTRAS.
SÚMULA N. 284/STF. LEI N. 13.485/2017.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o Recorrente aponte violação dos arts. 489 e 1.022, ambos
do Código de Processo Civil, não especifica quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. Ao julgar o Tema n. 687 dos recursos especiais repetitivos, esta
Casa sedimentou o compreensão de que as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
3. Tal entendimento remanesce aplicável mesmo depois da entrada
em vigor da
que não alterou o rol das verbas excluídas da
Lei n. 13.485/2017,
base de cálculo das contribuições previdenciárias previsto no art. 28, § 9.o, da
Lei n. 8.212/1991.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f2d63b81-771f-442f-b07e-4cb72b6c2809

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f2d63b81-771f-442f-b07e-4cb72b6c2809

RECURSO ESPECIAL No 2250722 - PR(2025/0497864-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: SUPERMERCADO TONHAO LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR041766
CLARA MEDINA MASSADAR ADÃO MOREIRA - RJ240129
FELIPE VIEIRA BISPO - SP400126
FELLIPE CIANCA FORTES - PR040725
ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - LONDRINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
E 489 DO CPC.
ART. 1.022
HORAS EXTRAS.
SÚMULA N. 284/STF. LEI N. 13.485/2017.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o Recorrente aponte violação dos arts. 489 e 1.022, ambos
do Código de Processo Civil, não especifica quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. Ao julgar o Tema n. 687 dos recursos especiais repetitivos, esta
Casa sedimentou o compreensão de que as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
3. Tal entendimento remanesce aplicável mesmo depois da entrada
em vigor da
que não alterou o rol das verbas excluídas da
Lei n. 13.485/2017,
base de cálculo das contribuições previdenciárias previsto no art. 28, § 9.o, da
Lei n. 8.212/1991.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUPERMERCADO TONHAO
LTDA contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.a REGIÃO,
proferido no julgamento da Apelação n. 5015719-62.2022.4.04.7001/PR.
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora
Recorrente, a fim de que lhe fosse assegurado o direito líquido e certo de não recolher
"as contribuições previdenciárias (art. 22, incs. I, II e III da Lei n.
para o
8.212/91,
Sistema S, outras entidades e fundos sobre as importâncias pagas, creditadas ou devidas
a título de horas extras e seu adicional" (fl. 34).
Em primeiro grau de jurisdição, a segurança foi denegada (fls. 213-217).
A Impetrante apelou ao Tribunal de origem, que negou provimento ao
recurso, em acórdão assim ementado (fl. 267):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PATRONAL.
TERCEIROS. HORA EXTRA E
SAT/RAT.
ADICIONAL DE HORA EXTRA. TEMA 687 DO STJ.
1. Tema 687 do STJ "As horas extras e seu respectivo adicional constituem
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária".
2. A redação do
IV, da
não conduziu à mudança
art. 11,
Lei 13.485/2017
de tal entendimento jurisprudencial, por não incluír em seu bojo a totalidade dos
contribuintes do RGPS.
3. Sendo vedado ao Poder Judiciário acrescentar
não
benefício/beneficiário
aprovado pelo legislador positivo, improcede o pedido autoral.
4. Os entendimentos acima delineados aplicam-se às contribuições ao
e Terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a mesma.
SAT/RAT

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 289-291).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a Recorrente aponta violação dos arts. 1.o e 11, ambos
a
da
22, incisos I e II, e 28, inciso I, ambos da
59, § 1.o,
Lei n. 13.485/17;
Lei n. 8.212/91;
e 457, ambos da CLT; 110 do Código Tributário Nacional; 489, § 1.o, incisos I, IV, V e
VI, 1.022, inciso II, e 1.030, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil,
sustentando a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de hora extra.
Afirma, preliminarmente, que seria inaplicável, ao caso em tela, a tese firmada
no Tema Repetitivo n.
pois o referido precedente seria anterior à derrubada do
687/STJ,
veto da Lei n. 13.485/2017.
Aduz que a natureza jurídica da hora extra foi alterada pela
que passou a tratá-la como verba indenizatória, o que afastaria a
Lei n. 13.485/2017,
incidência de contribuição previdenciária.
Argumenta que (fls. 302-303):

No âmbito das contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91,
não existe diferença entre o ente estatal e a RECORRENTE, ou entre àquela e
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

qualquer firma individual ou sociedade, que justifique tratamento tributário
diferenciado; ao contrário, ambas são consideradas empresas e sujeitam-se às
mesmas obrigações, na forma do inc. I do

da
art. 15 c/c art. 22
Lei no 8.212/91.
A situação dos entes estatais, nesse contexto, não é apenas equivalente, mas
absolutamente idêntica, não cabendo tratamento distinto no caso discutido nestes
autos.
[...]
Em respeito à presunção de constitucionalidade das leis e da ausência de
arguição de inconstitucionalidade do
da
entendemos
art. 11
Lei no 13.485/17,
coerente a segunda hipótese, que estende os efeitos desse enunciado, no que couber,
a todas as empresas sujeitas às contribuições previdenciárias, devidamente descritas
no inc. I do
da
Dessa forma, Excelências, não há como negar
art. 15
Lei no 8.212/91.
a eficácia da alínea b do inc. IV do
da
às contribuições
art. 11
Lei no 13.485/17
previdenciárias suportadas pela RECORRENTE, que, exatamente como os entes
federados, é considerada, para fins previdenciários, empresa, na forma do inc. I do
da
art. 15
Lei no 8.212/91.

O recurso especial foi admitido na origem (fls. 392-393).
É o relatório.
VOTO
De início, observa-se que, embora o Recorrente aponte violação dos arts. 489
e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, não especifica quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.311.559/RS,
julgado em
DJe de
relator Ministro
30/10/2023,
3/11/2023; REsp n. 2.089.769/PB,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Quanto ao
, a controvérsia diz respeito à incidência de
mérito
contribuição
sobre valores pagos pelo empregador a título de
.
previdenciária
horas extras
A questão já foi definida por este Sodalício em precedente qualificado (Tema
), oportunidade em que se sedimentou o entendimento de que as horas extras
n. 687/STJ
e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. A propósito, confira-se a ementa
do referido julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
CONTRIBUIÇÃO
ART. 543
8/2008.
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE
PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO STJ.
SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial
submetido ao regime do
-C do CPC para definição do seguinte tema:
art. 543
"Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas
trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade".
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E
BASE DE CÁLCULO:
NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com base no quadro normativo que
rege o tributo em questão, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que
não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas
a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à
disposição do empregador" (
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1.230.957/RS,
Marques, Primeira Seção, DJe
submetido ao
-C do CPC).
18/3/2014,
art. 543
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de
cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE,
HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4.

Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
(AgRg no
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1.222.246/SC,
AgRg no
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
17/12/2012;
AREsp 69.958/DF,
Turma, DJe
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
20/6/2012; REsp 1.149.071/SC,
Turma, DJe
Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe
22/9/2010;
9/4/2013;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp 1.098.102/SC,
AgRg no Ag
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
17/6/2009;
1.330.045/SP,
DJe
AgRg no
Rel. Ministra
25/11/2010;
REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR,
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
p. 420; AgRg nos EDcl no
17/12/2004,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.098.218/SP,
.
9/11/2009)
PRÊMIO-GRATIFICAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO 5. Nesse ponto, o
Tribunal a quo se limitou a assentar que, na hipótese dos autos, o prêmio pago aos
empregados possui natureza salarial, sem especificar o contexto e a forma em que
ocorreram os pagamentos.
6. Embora os recorrente tenham denominado a rubrica de "prêmio-
gratificação", apresentam alegações genéricas no sentido de que se estaria a tratar de
abono (fls. 1.337-1.339), de modo que a deficiência na fundamentação recursal não
permite identificar exatamente qual a natureza da verba controvertida (
.
Súmula 284/STF)
7. Se a discussão dissesse respeito a abono, seria necessário perquirir sobre
a subsunção da verba em debate ao disposto no item 7 do § 9° do
da
art. 28
o qual prescreve que não integram o salário de contribuição as
Lei 8.212/1991,
verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

8. Identificar se a parcela em questão apresenta a característica de
eventualidade ou se foi expressamente desvinculada do salário é tarefa que esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
CONCLUSÃO 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido. Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução
art. 543
STJ 8/2008.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.358.281/SP,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
23/4/2014,
5/12/2014;
Aduz, a Recorrente, que seria inaplicável, ao caso em tela, a tese firmada no
Tema Repetitivo n.
pois o referido precedente seria anterior à derrubada do
687/STJ,
veto da
Também argumenta que a natureza jurídica da hora extra foi
Lei n. 13.485/2017.
alterada pela
que passou a tratá-la como verba indenizatória, o que
Lei n. 13.485/2017,
afastaria a incidência de contribuição previdenciária. Tais argumentos, porém, são
insuficientes para alterar a jurisprudência desta Casa sobre a matéria.
Considerada a tese definida no precedente qualificado deste Tribunal Superior
(Tema Repetitivo n.
) e a possibilidade, em tese, de lei superveniente poder ter
687/STJ
alterado o panorama normativo atinente à base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal, deve-se registrar que a
entre outras providências, 'dispõe
Lei n. 13.485/2017,
sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal".
Em síntese e naquilo que é pertinente ao objeto do recurso especial, deve-se
mencionar que a
estabeleceu um parcelamento tributário específico
Lei n. 13.485/2017
para os débitos (vencidos até 30 de abril de 2017) dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais
de que tratam as alíneas
e
do parágrafo único do
da
a
c
art. 11
Lei n. 8.212/1991
(contribuição social das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; e contribuição social dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário-de-contribuição).
E, em seu
alínea , a
dispôs
art. 11, inciso IV,
b
Lei n. 13.485/2017
:

O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e
créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social
decorrentes, entre outros, de:
[...]
IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente
incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais
como:
[...]
b) horário extraordinário;

Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

Como ponderado pela parte recorrente em suas razões recursais, é oportuno
anotar que esse art. 11 havia sido vetado pelo Presidente da República, mas o Congresso
Nacional derrubou o veto, com sua consequente promulgação, nos termos do
§
art. 66,
5o, da Constituição Federal.
Estabelecido esse cenário, o caso dos autos não revela a intenção do Poder
Legislativo de retirar as horas extras do campo de incidência da contribuição social, a
cargo da empresa, incidente sobre a folha de salários (ou contribuição previdenciária
patronal).
Com efeito, o
da
preceitua que a
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
contribuição previdenciária a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. Tal regra é complementada pelo § 2.o do mesmo artigo,
o qual estatui que não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do
da
art. 28
Lei n. 8.212/1991.
Justamente por isso, firmou-se o entendimento de que, se a verba paga ao
empregado é puramente indenizatória, não correspondendo a serviço prestado ou tempo à
disposição do empregador, não sofre incidência de contribuição previdenciária, do
contrário, sendo verba remuneratória, sobre ela recai a respectiva exação tributária,
exatamente como constou no voto condutor do
alhures referido,
:
leading case
in verbis

Com base nesse quadro normativo, o STJ consolidou firme jurisprudência
no sentido de que não sofrem a incidência de contribuição previdenciária "as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador" (
Rel.
REsp 1.230.957/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
submetido ao
18/03/2014,
-C do CPC).
art. 543
Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar
a base de cálculo da contribuição.
3. Adicionais noturno, de periculosidade e horas extras: natureza
remuneratória do trabalho prestado e inclusão na base de cálculo
Consoante entendimento pacífico no âmbito da Primeira Seção do STJ, os
adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional
constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.358.281/SP,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
23/4/2014,
5/12/2014;
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

A propósito, é pertinente anotar que o Supremo Tribunal Federal, após
reconhecer a repercussão geral da matéria, ao apreciar o Tema n. 20 do STF, no RE n.
definiu o alcance da expressão "folha de salários" para fins de instituição de
565.160/SC,
contribuição social sobre o total das remunerações e decidiu que "a contribuição social a
cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado".
À luz desse regramento, o Superior Tribunal de Justiça tem externado o
entendimento de que a contribuição previdenciária patronal deve incidir sobre todos os
valores pagos aos empregados, com habitualidade, com o fim de retribuição do trabalho
desempenhado, excluindo-se os pagamentos feitos com a finalidade de recomposição de
seu patrimônio, quando tenha sido diminuído em razão de despesas assumidas em razão
de suas atividades, e os pagamentos não habituais, sem correlação com a prestação dos
serviços ao empregador.
Nessa linha, confiram-se:
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.995.437/CE,
Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
26/4/2023,
12/5/2023; REsp n. 1.358.281/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
23/4/2014,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
5/12/2014; REsp n. 1.230.957/RS,
Seção, julgado em
DJe d
26/2/2014,
e 18/3/2014.
No que concerne às horas extras, ressalto que não estão elas previstas no rol do
§ 9.o, da
Eis aqui, portanto, o primeiro óbice ao acolhimento
art. 28,
Lei n. 8.212/1991.
da pretensão da Recorrente, já que, a despeito da alegada previsão contida na
Lei n. 13.485/2017, a referida lei não alterou o rol das verbas excluídas da base de
, o que seria razoável de se esperar, caso a
cálculo das contribuições previdenciárias
intenção do legislador fosse, de fato, excluir as horas extras de incidência tributária.
Não fosse o bastante, ressalto que a natureza remuneratória das horas extras é
extraída diretamente do texto constitucional. Com efeito, o
o, inciso XVI, da
art. 7.
Constituição Federal prevê como direito do trabalhador "
do
remuneração
serviço
superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal". Segundo se
extraordinário
vê, é a própria Constituição que trata as horas extras como efetiva remuneração, cenário
jurídico este que não se alterou desde a publicação do Tema n. 687/STJ.
Tanto é que mesmo depois da promulgação da
foram
Lei n. 13.485/2017,
proferidos acórdãos nesta Casa, reafirmando o entendimento quanto à incidência de
contribuição previdenciária sobre as horas extras:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, FÉRIAS
GOZADAS, SALÁRIO-MATERNIDADE, ADICIONAL DE HORAS EXTRAS,
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE.
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

[...]
3. No julgamento dos Recursos Especiais repetitivos
e
1.230.957/RS
a Primeira Seção firmou a compreensão de que i
1.358.281/SP,
ncide contribuição
previdenciária patronal sobre as seguintes verbas: salário-maternidade, salário-
paternidade,
adicional de periculosidade e adicional noturno.
horas extras,
4. No que tange às demais verbas (férias gozadas e adicional de
insalubridade), também é pacífico o entendimento do STJ de que nelas incede a
contribuição previdenciária patronal.
5. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.814.866/SC,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
1/10/2019,
18/10/2019;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
13o
SALÁRIO
PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL DE
HORAS EXTRAS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA.
[...]
3. Esta Corte de Justiça já se posicionou, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n.
processado sob o rito do
-C do CPC, no
1.358.281/SP,
art. 543
sentido de que incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional
de horas extras, devido seu caráter remuneratório.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito integrativo, para afirmar
que incide contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao 13o salário
proporcional ao aviso prévio indenizado, bem como sobre o adicional de horas
extras, por possuírem natureza remuneratória.
(EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.825.158/PE,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
3/10/2019,
9/10/2019;
E, mais recentemente, a referida compreensão continua sendo adotada pelos
Colegiados da Primeira e Segunda Turmas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
(COTA PATRONAL). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
PACÍFICO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide
a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras e
de adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade. Dessume-se que o
acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento desta Corte
Superior. Assim, não merece prosperar a irresignação.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.474.505/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
20/5/2024,
29/5/2024;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HORA
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

EXTRA E O ADICIONAL. INCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
TEMA 687/STJ
DA
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
LEI N. 13.485/2017.
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284
DO STF. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 687, estabelece
que as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.
II - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia acerca
da
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e
Lei n. 13.485/2017.
284/STF.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.220.470/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
9/12/2025,
12/12/2025;
original.)

De fato, a
estabeleceu disposições especiais e específicas
Lei n. 13.485/2017
de um benefício fiscal instituído para que os Municípios pudessem quitar seus débitos
vencidos até 31 de abril de 2017 e, por isso, não tem aptidão para limitar o alcance do
da
combinado com o
e § 1o, da CLT,
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991,
art. 457, caput
para dívidas de períodos diversos daquele fixado nem para outros contribuintes, uma vez
que os valores pagos aos empregados pelas horas extras, efetivamente, refletem um
pagamento pela retribuição do trabalho exercido fora da jornada normal.
Assim, por tratar de situação jurídica não extensível aos contribuintes que não
preencham os requisitos necessários para a fruição do benefício fiscal, a
só pode se referir aos valores referentes ao horário extraordinário
Lei n. 13.485/2017
indevidamente incluídos na base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias devidas pelos Municípios até 31 de abril de 2017.
Outrossim, é oportuno citar a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, pela "impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo,
ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir
contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente" (ADI n. 6025/DF,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020).
Por fim, ressalto que a tese suscitada pelo ora Recorrente (não incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores relativos a horas extras após a vigência da
não é inédita neste Sodalício. Com efeito, ao julgar o Agravo em
Lei n. 13.485/2017)
Recurso Especial n.
a Segunda Turma consignou, expressamente, que,
2.832.214/MS,
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

naquele caso, o aresto de origem, ao concluir pela incidência de contribuição
previdenciária sobre as horas extras mesmo depois da entrada em vigor da Lei n. 13/485
/2017, estaria em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. A propósito, colaciono
a ementa do referido precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
AS
HORAS
EXTRAS.
LEGALIDADE.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO
CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AOS ARTS. 489,
1.022 E 1.030, TODOS DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA
CPC/2015.
RECURSAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A alegada violação aos arts. 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, 1.022, inciso
II, e 1.030, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil de 2015, não merece
prosperar, uma vez que o pleito foi realizado de forma genérica, não tendo sido
especificado, concretamente, sobre quais questões teria a Corte de origem incorrido
nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, de maneira que se revela
inadmissível o recurso especial no ponto, haja vista a deficiência em sua
fundamentação, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n. 284/STF.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, incide a contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras e de adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade. Precedentes.
4. O acórdão recorrido, ao concluir pela legalidade da incidência da
contribuição sobre as horas extras, inclusive no período posterior à publicação
, em virtude da sua natureza remuneratória, está em
da Lei n. 13.485/2017
consonância com o entendimento desta Corte Superior, incidindo a
.
ao caso em comento
Súmula n. 83/STJ
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.832.214/MS,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
13/8/2025,
19/8/2025;
original.)

Frise-se que, nos termos do
do Código de Processo Civil, é dever do
art. 926
Tribunal manter íntegra, coerente e estável sua jurisprudência. Assim, havendo
precedente qualificado desta Casa, assentando a natureza remuneratória das horas extras
e, por consequência, a incidência de contribuição previdenciária e, ainda, tendo em vista
os julgados posteriores reafirmando tal compreensão, inclusive, à luz da novel legislação
citada pelo Recorrente, afigura-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso especial para, nessa
extensão, a ele NEGAR PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios")
É como voto.
Documento eletrônico VDA55630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: 4ccd168b-fa33-480a-9063-4dd6702f362a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.250.722 / PR
Número Registro: 2025/0497864-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50157196220224047001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERMERCADO TONHAO LTDA
ADVOGADOS
: FELLIPE CIANCA FORTES - PR040725
DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR041766
ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
FELIPE VIEIRA BISPO - SP400126
CLARA MEDINA MASSADAR ADÃO MOREIRA - RJ240129
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - LONDRINA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 868ab630-f7de-4c6e-83ef-6029ef2f18c5

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 868ab630-f7de-4c6e-83ef-6029ef2f18c5